Tribunal: TJPA
Processo: 0812508-70.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812508-70.2022.8.14.0401

APELANTE: LEANDRO BORRALHO ABREU

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE COM O REFERIDO ENTORPECENTE NÃO APRESENTANDO QUALQUER PROVA NO SENTIDO DE QUE A DROGA APREENDIDA SE DESTINAVA AO PRÓPRIO CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, ocorrendo a apreensão da substância entorpecente bem como sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2.

Da desclassificação para uso próprio. O recorrente foi preso em flagrante delito com o referido entorpecente e não apresentou qualquer prova no sentido de que a droga apreendida se destinava ao próprio consumo;

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

LEANDRO BORRALHO ABREU
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requereu preliminarmente, a nulidade das provas produzidas nos autos, devido à violação do domicílio do apelante. No mérito, pleiteou por sua absolvição com base no princípio do in dúbio pro reo. Alternativamente, pugnou pela desclassificação do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 para o disposto no art. 28 da mesma lei. Por fim, pugnou pela supressão da multa e do pagamento de custas processuais, em razão da hipossuficiência do apelante.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 04/11/2019, policiais civis efetuaram a prisão em flagrante do denunciado LEANDRO BORRALHO ABREU, após este ter sido flagrado com 03 (três) porções de substância petrificada amarelada, acondicionada em saco plástico transparente, apresentando um peso bruto de 31,8g (trinta e um grama e oito decigramas), tendo resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA
”.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

No caso em comento, pleiteia a defesa pela nulidade da sentença penal condenatória, sob argumento de violação do domicílio do apelante, todavia, não merece guarida a referida preliminar, pois constata-se dos autos, que, antes de ocorrer a invasão domiciliar, a entrada dos policiais no imóvel onde se encontrava o apelante se deu em situação de flagrância, após denúncia anônima de que o mesmo estava comercializando drogas em sua residência, ocasião em que se deslocaram para fazer a averiguação, constatando-se dessa forma a veracidade das informações.

Outrossim, é certo que a inviolabilidade da propriedade privada é além de cláusula pétrea, um direito individual fundamental previsto na Constituição Cidadã. Via de regra, só será permitido adentrar na residência de outrem mediante autorização judicial. Todavia, essa inviolabilidade não é absoluta, podendo ser afastada em decorrência de determinadas circunstâncias definidas em lei, sendo elas: autorização do proprietário; flagrante delito; desastre; prestação de socorro, tudo em conformidade com o art. 5º, XI, da Constituição Federal, a qual determina;

“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.”

Por oportuno, vale salientar ainda, que o apelante em confissão em juízo, permitiu que a guarnição entrasse no imóvel.

Dessa forma, pela análise dos autos, constata-se que estava o réu em estado de flagrância desde antes da ação ter iniciado além de ter permitido a entrada dos policiais no imóvel, não havendo assim qualquer ilegalidade de provas nos autos, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade por invasão de domicílio.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo, para tanto, insuficiência de provas para condenação.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, sendo que a materialidade restou devidamente comprovada, pelo laudo de exame toxicológico definitivo (ID 13902791), que atestou a natureza entorpecente da substância apreendida na residência do apelante, consistente em 03 (três) porções de substância petrificada amarelada, acondicionada em saco plástico transparente, apresentando um peso bruto de 31,8g (trinta e um grama e oito decigramas), tendo resultado positivo para a substância Benzoilmetilegonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA.

A autoria delitiva, por sua vez, restou comprovada com base nos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual, os quais lograram em comprovar plenamente a prática do crime de tráfico de drogas por parte do recorrente.

Vale ressaltar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

O apelante, em juízo, negou
a autoria da traficância de drogas
, confessando “
que guardava as substâncias entorpecentes para uma pessoa de prenome Alex, bem como que receberia R$ 50,00 pelo serviço”
, porém seus argumentos não se comprovaram no processo.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO

O artigo 28, da Lei nº 11.343/06, assim é definido;

“Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas.”

O pleito tem como discussão a questão da droga apreendida ser destinada ao uso pessoal do apelado ou ao tráfico ilícito. Compulsando os autos, observa-se que foram apreendidos em poder do recorrente, como consta pelo
Laudo toxicológico definitivo, COCAÍNA -
31,8g (trinta e um grama e oito decigramas).

Não merece amparo a referida tese de desclassificação, pois o réu, que foi preso em flagrante com o referido entorpecente não apresentou qualquer prova no sentido de que a droga apreendida se destinava ao próprio consumo, sendo que o ônus da prova, como sabido, é de quem alega, não merecendo, dessa forma, guarida, o pedido do recorrente de desclassificação da conduta de tráfico para o delito de uso de entorpecentes.

DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS

O recorrente pleiteia pela isenção da pena de multa e do pagamento de custas processuais, em razão da hipossuficiência do apelante. Não há como prosperar referido pleito, tendo em vista que a sanção pecuniária integra a condenação por estar prevista no preceito secundário do tipo previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, constituindo, assim, uma das formas de sanção destinada conjuntamente à aplicação da reprimenda. Portanto, não há que se falar em dispensa da sanção pecuniária, por ausência de amparo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Já no tocante à dispensa das custas processuais, referido pleito, da mesma forma, não merece prosperar. Conforme prevê o art. 98, §§2º e 3º, do CPC, aplicado ao processo penal por força do art. 3º do CPP, a concessão da gratuidade não exime o beneficiário pelas despesas processuais. Por oportuno, tal alegação, por si só, não possui o condão de eximi-lo da obrigação imposta na decisão de primeiro grau, motivo pelo qual, deve ser mantido o disposto pelo juiz singular, da decisão corretamente exarada.

Ante o exposto, conheço o recurso e nego provimento para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/02/2024